Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DÍVIDAS EXCLUÍDAS DA REPACTUAÇÃO. APENAS AS CONSTANTES NO §3o, DO ART. 54-A. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 14.181/2021, acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) relativos à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).
2. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.
3. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, que considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o).
4. Os debates realizados na doutrina indicam que a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento.
5. Ademais, a previsão do Decreto que exclui do cálculo do comprometimento do mínimo existencial as parcelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não pode prevalecer sobre o que dispõe o artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de norma infralegal que não possui força para restringir o alcance da lei.
6. Para fins de análise do mínimo existencial, não devem ser consideradas apenas as seguintes dívidas: 1) contraídas mediante fraude ou má-fé; 2) oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar pagamento; e 3) resultantes da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Desse modo, as operações de crédito consignado devem ser consideradas na análise do comprometimento do mínimo existencial do autor.
7. No caso, o conjunto probatório demonstra situação de superendividamento do apelante. Impõe-se, assim, o reconhecimento da situação de superendividamento, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do procedimento previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.